Tribunal: TJDFT
Processo: 0710350-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710350-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GOMES XAVIER AGRAVADO: BUSCA DE JURISPRUDENCIA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO GOMES XAVIER, ora ré/agravante, em face de decisão (ID Num. 150871299) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BUSCA DE JURISPRUDENCIA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Recebo a emenda substitutiva de ID no 150813328, porquanto exercida tempestivamente a prerrogativa, na forma do artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil. A autora aditou o pedido de tutela provisória "para que seja concedido o login e senha de acesso a conta de hospedagem do sítio eletrônico 'Buscajuris.com.br' em prol da sociedade empresária BUSCAJURIS, em razão da suspensão dos sistemas internos de acesso à base de dados, impedindo a sua atualização e, consequentemente, o exercício das atividades empresariais da AUTORA, através da expedição de ofício ao sistema anfitrião do referido sítio eletrônico". Decido. Conforme já exposto na decisão de ID no 149960384, os documentos anexados aos autos eletrônicos corroboram as alegações da inicial, de sorte que se mostra plausível o pedido para acesso aos sistemas internos do sítio eletrônico explorado pela empresa autora, ante a probabilidade do direito e do evidente risco de dano à sua atividade e aos seus clientes. Assim, divisa-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, sem a oitiva da parte contrária, porquanto patente o risco de dano ou de ineficácia do provimento à luz do art. 300 do CPC. Logo, em via de cognição sumária deve-se prestigiar o direito de exploração provisória do domínio pela empresa que carrega a mesma designação, bem como permitir que tenha acesso ao servidor de hospedagem para gestão dos sistemas e arquivos do sítio eletrônico, sem prejuízo da análise posterior acerca de eventual pagamento de contrapartida ou mesmo o cumprimento de obrigações contratuais entre as partes. Deveras, o contraditório e a ampla defesa podem ser postergados na espécie, pois as repercussões da tutela provisória pleiteada podem ser mensuradas em perdas e danos, sem risco de irreversibilidade da medida ou de seus efeitos. Por outro lado, o lapso temporal naturalmente necessário para que se obtenha pronunciamento judicial definitivo pode causar graves danos à atividade da empresa, devendo-se garantir que o tempo seja isonomicamente distribuído entre os litigantes. Diante de tais fundamentos, neste átimo processual, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para, provisoriamente, permitir a utilização do domínio do sítio eletrônico 'Buscajuris.com.br', bem como garantir o acesso ao servidor de hospedagem para gestão dos sistemas e arquivos do referido sítio eletrônico pela sociedade empresária BUSCAJURIS até ulterior decisão judicial. (...)” Apresentado pedido de reconsideração, este foi respondido nos seguintes termos (ID Num. 151816315): Foi proferida a decisão de ID 150871299, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para, provisoriamente, permitir a utilização do domínio do sítio eletrônico 'Buscajuris.com.br', bem como garantir o acesso ao servidor de hospedagem para gestão dos sistemas e arquivos do referido sítio eletrônico pela sociedade empresária BUSCAJURIS até ulterior decisão judicial). Em seguida, a parte demandada comparece nos autos para requerer a sua reconsideração, consoante ID 151098665, na qual invoca questões processuais (existência de cláusula compromissória ou eventualmente incompetência relativa - Foro do Rio de Janeiro-RJ), bem como requer seja revogada a tutela provisória para indeferir o pleito de transferência do domínio do sítio eletrônico em questão. Decido. As questões processuais invocadas devem ser submetidas ao contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC. Ademais, tais questões são típicas de preliminares de contestação, de modo que mostra-se prematuro apreciar tais questões antes de se ouvir a parte autora ou mesmo de se esgotar o prazo para defesa, sob pena de tumulto processual (concentração das teses defensivas) e violação ao princípio de não surpresa e cooperação entre os sujeitos do processo. Em relação à revogação da tutela, não obstante a bem lançada argumentação jurídica do demandado, não se divisa motivos para alterar neste átimo processual a decisão. Primeiro, não passou despercebido do juízo a existência de controvérsia sobre eventual cumprimento de obrigações e contraprestação pela utilização do domínio ao detentor dos direitos. Segundo, não houve determinação de transferência de domínio, confira-se, aliás, trecho da decisão que concedeu em parte a tutela antes do aditamento: "Diante dos documentos anexados aos autos eletrônicos, plausível o pedido para utilização 'provisória' do domínio do sítio eletrônico pela empresa autora ante a probabilidade do direito e risco de dano à parte autora e aos seus clientes, sem prejuízo da análise de contraprestação pela utilização ao detentor dos direitos inerentes ao domínio do sítio eletrônico. Não se pode determinar liminarmente a transferência do domínio à empresa, pois se trata de tutela final satisfativa, a qual deve aguardar a ampliação da cognição da matéria e a garantia do pleno contraditório, estando demonstrado que o demandado possui a titularidade do registro do domínio em questão." (...) Assim, divisa a presença dos requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência, sem a oitiva da parte contrária, patente o risco de dano ou ineficácia do provimento à luz do art. 300 do CPC. Logo, em via de cognição sumária deve-se prestigiar o direito de exploração provisória do domínio pela empresa que carrega a mesma designação, sem impedir a análise posterior de pagamento de contrapartida ou mesmo cumprimento de obrigações contratuais entre as partes ou mesmo exigência de caução". Por conseguinte, não se divisa perigo na demora inverso ou motivo relevante para alterar a decisão neste estágio processual. motivo pelo qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos, sem prejuízo de nova análise após a manifestação da parte autora ou mesmo apresentação da defesa do demandado, ocasião em que as questões processuais serão analisadas devidamente. Caso as partes anexem documentos com cláusula de confidencialidade, desde já autorizo a marcação deles como sigilosos. Aguarde-se o decurso do prazo para defesa, sendo que houve o comparecimento espontâneo do demandado, a suprir a falta de citação, com a ciência inequívoca da pretensão, passando a fluir o prazo de defesa da publicação desta decisão.” Em suas razões recursais, a parte ré narra ter registrado o domínio “BuscaJuris.com” utilizando-se dos seus próprios recursos, pois, à época, era um dos sócios fundadores da empresa autora/agravada. Aponta ter alienado sua participação societária às empresas Labs Capital Participações Ltda. e Hondata Science Suporte Técnico Ltda, as quais, posteriormente, foram substituídas por seus sócios no quadro societário da BUSCAJURIS. Sustenta que a agravada e seus sócios não cumpriram com as parcelas do contrato de compra e venda da participação societária, o qual é indissociável da transferência de domínio. Assevera que há cláusula de compromisso de arbitragem que não foi observada no momento do ajuizamento da demanda, de modo que o Juízo a quo é incompetente para processar e julgar a demanda. Subsidiariamente, afirma que a ação deveria ter sido proposta no foro de domicílio do réu. Pontua que “o acesso ou titularidade do domínio em nada afeta a operação, haja vista que a funcionalidade do site e a gestão da sua base de dados guardam relação, respectivamente, com o front-end e com o back-end”, fato que afasta o perigo de dano. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja revogada a tutela de urgência deferida na origem, bem como determinado ao d. Juízo a quo que proceda à análise da existência de cláusula compromissória, bem como da incompetência relativa em razão do domicílio do agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, a parte ré/agravante se insurge contra as decisões agravadas, sob o argumento de que não foi observada a cláusula compromissória de arbitragem, bem como a competência territorial para ajuizamento da ação originária. Aponta, ainda, que a transferência do domínio não é devida, uma vez que houve descumprimento contratual pela parte adversa. Sobre as questões processuais ora suscitadas, o art. 337 do Código de Processo Civil enumera as questões preliminares passíveis de alegação pela parte ré, na seguinte forma: "Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: I - inexistência ou nulidade da citação; II - incompetência absoluta e relativa; III - incorreção do valor da causa; IV - inépcia da petição inicial; V - perempção; VI - litispendência; VII - coisa julgada; VIII - conexão; IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; X - convenção de arbitragem; XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual; XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. § 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. § 6o A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste Capítulo, implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral." Conforme se verifica do §5o, acima transcrito, o Juiz deve conhecer de ofício de todas as matérias enumeradas no referido art. 337, exceto a incompetência relativa e a convenção de arbitragem. Previsão semelhante consta do art. 485 do mesmo diploma processual, que prevê as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, confira-se: "Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código. § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. § 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado. § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. § 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se." Dessa forma, não se verifica a probabilidade do direito do agravante em relação às questões processuais suscitadas, pois, não se tratando de questões que devem ser conhecidas de ofício pelo d. Juízo a quo, é imperativa sua submissão ao contraditório e análise em momento processual oportuno. No mais, extrai-se das decisões agravadas que o d. Juízo a quo não impôs qualquer resistência à análise das questões suscitadas, mas tão somente postergou, a análise das questões para momento processual oportuno. Em relação à alegada ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência deferida na origem e do alegado inadimplemento contratual, igualmente, não verifico a probabilidade do direito, ante a necessidade de maior dilação probatória acerca destas questões. Afinal, a questão do alegado inadimplemento contratual não foi submetida ao contraditório, não sendo possível analisar, neste momento processual, as circunstâncias do negócio jurídico envolvendo as partes. Assim, a análise da questão demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Da mesma forma, esta Relatoria não possui conhecimento técnico para analisar, com razoável precisão, as questões técnicas específicas suscitadas pela ré/agravante em suas razões recursais, acerca do acesso da empresa autora/agravada ao domínio. Entretanto, como bem destacado pelo d. Juízo singular na decisão agravada, “deve-se prestigiar o direito de exploração provisória do domínio pela empresa que carrega a mesma designação, bem como permitir que tenha acesso ao servidor de hospedagem para gestão dos sistemas e arquivos do sítio eletrônico, sem prejuízo da análise posterior acerca de eventual pagamento de contrapartida ou mesmo o cumprimento de obrigações contratuais entre as partes.” Por outro lado, não se verifica perigo de dano inverso, pois a agravante não indicou eventual dano decorrente da manutenção da decisão liminar. Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2023 15:51:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora